Tribunal: TJBA
Processo: 8014353-20.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8014353-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: PAULA STEPHANNY BRANDAO PRADO e outros

Advogado(s)
:
PAULA STEPHANNY BRANDAO PRADO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PENAL
E
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PRISÃO PREVENTIVA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL
HOMOLOGADO
.
LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INIMPUTABILIDADE DO PACIENTE AO TEMPO DO FATO. MODIFICAÇÃO DO STATUS JURÍDICO-PROCESSUAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
E PERICULOSIDADE EVIDENCIADA.
NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR INTERNAÇÃO PROVISÓRIA
COMPULSÓRIA.
INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 487/2023, DO CNJ E DO PROVIMENTO CONJUNTO CGJ/CCI Nº 03/2024, DESTA CORTE.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus impetrado em favor de
P
aciente preso preventivamente desde 2021, denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do CP, e art. 240, § 2º, II e III, da Lei n.º 8.069/1990 – ECA, por supostos abusos sexuais contra duas crianças de
0
7 e
0
3 anos, suas sobrinhas-netas, no município de Matina/BA.

2.
Conclusão do incidente de insanidade mental com laudo psiquiátrico que atesta retardo mental leve (CID-10: F70) e incapacidade de autodeterminação do
P
aciente à época dos fatos.

II. Questão em discussão.

3. Examina-se a legalidade da manutenção da prisão preventiva frente ao reconhecimento da inimputabilidade penal do
A
cusado, e a possibilidade de sua substituição por medida cautelar diversa, notadamente a internação provisória.

III. Razões de decidir.

4
.
É
fato incontroverso nos autos, que após instauração de incidente de insanidade mental, atestou-
se
que o
Paciente
REGINALDO SANTOS DA CONCEIÇÃO é portador de

retardamento mental leve
(CID-10: F70), apresentando incapacidade de autodeterminação à época dos fatos, restando evidente que não deve ser submetido à persecução penal nos moldes ordinários, mas sim ao
rito especial aplicável aos réus inimputáveis.

5.
A Resolução CNJ n.º 487/2023 estabelece diretrizes para o tratamento penal de pessoas com transtornos mentais, prevendo a substituição da prisão por internação provisória em caso de periculosidade concreta.

6. O Provimento Conjunto CGJ/CCI n.º 03/2024 do TJBA veda novas internações no Hospital de Custódia e orienta a vinculação à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), como forma de assegurar a execução humanizada da medida cautelar.

7.
Não se ignora a extrema gravidade dos fatos imputados ao
P
aciente, consistentes em reiterados atos de violência sexual cometidos, em tese, contra duas crianças de tenra idade, inclusive com abuso sexual completo contra uma vítima de apenas sete anos. Tais condutas, por sua natureza hedionda e repugnante, atentam frontalmente contra bens jurídicos dos mais sensíveis, quais sejam, a dignidade sexual, a integridade física e psíquica de crianças, e têm potencial de causar traumas irreversíveis às vítimas.
A gravidade concreta da conduta e a periculosidade do
P
aciente justificam a adoção de medida cautelar diversa, com natureza terapêutica e não punitiva, conforme previsto no art. 319, VII, do CPP.

IV. Dispositivo e tese.

8. Ordem parcialmente concedida para revogar a prisão preventiva e determinar a internação provisória do Paciente, em unidade adequada de saúde mental vinculada à RAPS, sob responsabilidade do juízo de origem e com reavaliação periódica.

Tese de julgamento:

“
Reconhecida a inimputabilidade do réu e evidenciada a periculosidade decorrente da gravidade concreta dos fatos, impõe-se a substituição da prisão preventiva por internação provisória, nos termos do art. 319, VII, do CPP, observando-se a Resolução CNJ n.º 487/2023 e o Provimento Conjunto CGJ/CCI n.º 03/2024 do TJBA.”

Dispositivos citados:

Constituição Federal, art. 5º, incisos XLIX, L e LXXVIII; Código Penal, arts. 26 e 97; Código de Processo Penal, arts. 149, §1º, e 319, VII e §1º; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 240, §2º, II e III; Resolução CNJ n.º 487/2023; Provimento Conjunto CGJ/CCI n.º 03/2024 do TJBA.

Jurisprudência relevante:

STJ, AgRg no RHC 185.969/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 25/06/2024; STJ, HC 528.515/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 25/10/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n
º

8014353-20.2025.8.05.0000
,
oriundos da comarca de
Riacho de Santana,
em que figuram como
Impetrante
a Advogada Paula Stephanny Brandão Prado,

como Impetrad
o
o Juiz de Direito da comarca de
Riacho de Santana
, e como Paciente
REGINALDO SANTOS DA CONCEIÇÃO.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma deste Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia
,
à unanimidade
, em
CONCEDER

PARCIALMENTE
A
ORDEM

de H
abeas Corpus
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, .